Tribunal: TJSP
Processo: 1035355-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Mandado de segurança – Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa, prescrição e inconsistência dos autos de infração – Prescrição afastada – Decisões que indeferiram o pedido de cancelamento da penalidade, no processo administrativo, suficientemente fundamentadas – Inteligência do art. 281 do CTB – Ilegitimidade do

Ementa:
Mandado de segurança – Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa, prescrição e inconsistência dos autos de infração – Prescrição afastada – Decisões que indeferiram o pedido de cancelamento da penalidade, no processo administrativo, suficientemente fundamentadas – Inteligência do art. 281 do CTB – Ilegitimidade do DETRAN para analisar a consistência dos autos de infração, visto que foram emitidos por outros entes, que poderiam ter sido incluídos no polo passivo da ação – Violação a direito líquido e certo não comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035355-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO DE
GOUVEIA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1035355-31.2019.8.26.0053
Apelante:
LUCIANO DE GOUVEIA SILVA
Apelado:
Interessado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE ATRÂNSITO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: SÃO PAULO/2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MARCELO SERGIO
VOTO No 25.902
Mandado de segurança Processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir
Alegação de nulidade do processo por
cerceamento de defesa, prescrição e inconsistência dos autos de
infração Prescrição afastada Decisões que indeferiram o pedido
de cancelamento da penalidade, no processo administrativo,
suficientemente fundamentadas Inteligência do art. 281 do CTB
Ilegitimidade do DETRAN para analisar a consistência dos autos
de infração, visto que foram emitidos por outros entes, que
poderiam ter sido incluídos no polo passivo da ação Violação a
direito líquido e certo não comprovada Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUCIANO
DE
GOUVEIA
SILVA
em
face
do
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN alegando que foi instaurado processo
administrativo (no 36/2019) de suspensão de seu direito de dirigir.
Sustenta que apresentou os recursos cabíveis, mas o
impetrante os indeferiu sem qualquer fundamentação, o que consistiria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
3
cerceamento de defesa; que está cadastrado no site do DETRAN, mas não
recebeu notificação do lançamento da contagem de pontos, razão pela qual
não realizou o curso de reciclagem; que ocorreu a prescrição da infração
cometida no dia 04/01/2018; e que os autos de infração que resultaram na
abertura do processo administrativo são inconsistentes.
Pleiteou, portanto, a concessão da segurança a fim
de que seja determinado o arquivamento dos processos administrativos.
A decisão de fls. 41/42 indeferiu a liminar pleiteada.
A segurança foi denegada (fls. 161/164).
Recorre o impetrante (fls. 168/175) postulando a
reforma do julgado.
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 178/182)
Tendo o representante do Ministério Público
declinado de manifestar-se nos autos (fls. 159), os autos deixaram de ser
remetidos à d. Procuradoria de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
4
O apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de
questionar a regularidade dos autos de infração, uma vez que a suspensão do
direito de dirigir consiste em nova penalidade; e que o DETRAN é parte
legítima para realizar a referida análise, visto que o pedido não consiste em
anular tais autos de infração, mas considera-los ilegítimos para justificar o
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Pois bem.
Na hipótese em tela, não estão presentes elementos
suficientes à demonstração de violação a direito líquido e certo do impetrante.
O direito líquido e certo se consubstancia na
comprovação dos fatos objetos da segurança pretendida.
Na ação mandamental, não há espaço para dilação
probatória, devendo a prova dos fatos, que é documental, ser pré-constituída e
apta a evidenciar a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.
Segundo a acatada lição de Hely Lopes Meirelles:
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (cf.
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de
Injunção - Ed. Saraiva, 2007, pg. 38).
O caso em tela trata da validade do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
5
administrativo para suspensão do direito de dirigir do autor.
O artigo 261, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro dispõe:
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20
(vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista
no art. 259;
O artigo 265, por sua vez, aduz:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
Verifica-se, portanto, que sempre que o condutor
atingir a contagem de 20 pontos será instaurado processo administrativo com
a finalidade de aplicar ao infrator a penalidade de suspensão do direito de
dirigir.
No caso dos autos, o termo de instauração de fls. 55
demonstra que o autor, no período de 04/01/2018 a 16/08/2019, praticou seis
infrações, totalizando 26 pontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
6
A Resolução no 619/16 do CONATRAN dispõe que
“Aplicam-se a esta Resolução os prazos prescricionais previstos na Lei no
9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para
o exercício da ação punitiva”.
A Lei no 9.873/99, por sua vez, estabelece que
“Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado”.
Destarte, considerando que todas as infrações foram
praticadas em período inferior a um ano e que da data da primeira infração
(04/01/2018) até a instauração do processo administrativo passaram-se um
ano e dois dias, a prescrição não se verifica.
Os documentos de fls. 57/58, por sua vez,
comprovam a notificação da instauração do processo administrativo, nos
termos do artigo 282, do CTB. Tanto é que, em 15/02/2019, o autor
protocolou defesa junto ao CONTRAN (fls. 59/80), o qual foi indeferido,
conforme decisão de fls. 82.
Foi apresentado recurso à Junta Administrativa de
Recursos de Infrações (fls. 97/112), desprovido (fls. 115).
Nessa esteira, verifica-se que também não prospera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
7
alegação de falta de fundamentação levantada pelo autor. A decisão de fls. 82
dispõe:
Conforme se vislumbra dos documentos acostados
aos autos, denota-se a necessidade em suspender o condutor, eis que não se
encontram elementos/provas hábeis a eximir o infrator da conduta praticada.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Condutor, este não são hábeis
a afastar a incidência da penalidade em questão. Cumpre destacar, que em
sede de suspensão, a Autoridade de trânsito não poderá analisar a
consistência ou subsistência do auto de infração, tampouco a alegação de
não recebimento da notificação da infração, por força da determinação
prevista na Portaria 767 de 13 de abril de 2006, alterada pela Portaria 1.391
de 04 de agosto de 2006 do DETRAN-SP; cabe esclarecer que o recorrente
não impetrou recursos contra os autos de infrações no veículo placa ATH-
9888 nos órgãos responsáveis (DER/SP e DSV/SP) conforme pesquisas no
sistema PRODESP/SP e no site da Prefeitura de São Paulo. Cabe informar
que na Resolução no 182/2005 do CONTRAN que estabelece os
procedimentos administrativos a serem adotados pelo órgão de trânsito para
impor a suspensão ou cassação da CNH informa nos artigos 22 e 23 sobre a
prescrição da suspensão do direito de dirigir. Art. 22. A pretensão punitiva
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da
infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo
único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação
estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução. Art. 23. A pretensão
executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da
CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
8
a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução. Portanto, segundo a
regra do inciso I do artigo 261 do CTB, o direito de dirigir do condutor é
suspenso quando, no período de 12 meses, ele acumula 20 pontos, a
pontuação da CNH expira/prescreve contados 12 meses da data da infração.
Considerando que no Código de Trânsito Brasileiro, não há nenhuma
situação que exclua a responsabilidade pelo cometimento de uma infração de
trânsito, e visto que, as multas e pontuações questionadas são de
responsabilidade do proprietário, segundo o art. 257 § 2o, ao proprietário
caberá sempre à responsabilidade pela infração referente a prévia
regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o
trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas
características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de
seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva
observar. Considerando que as infrações de trânsito ao serem inseridas no
banco de dados da pontuação, não são mais objeto de recursos
administrativos junto aos órgãos autuantes. Resolvo: Indeferir o recurso
apresentado e suspender o direito de dirigir do condutor.
A decisão de fls. 115, por sua vez, alude:
Analisando as alegações apresentadas pode-se
verificar que não cabe amparo legal ao recorrente visto que em havendo
somatória de vinte pontos ou mais no período de doze meses contando da
infração mais antiga instaura-se em até 05 anos um procedimento de
suspensão do direito de dirigir, que foi o caso em tela, visto que cometera a
primeira infração na data de 04/01/2018 e última em 16/08/2018, dentro dos
doze meses, perfazendo vinte e seis pontos, instaurando a portaria eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
9
em 06/01/2018, ou seja, dentro dos 05 anos previsíveis, estando o processo
em conformidade com a Resolução 723/2018-Contran.
Com isso, e faltando-lhe embasamento legal para
obter o deferimento em suas alegações, opino pelo INDEFERIMENTO do
recurso em epítome, mantendo a penalidade de suspensão do direito de
dirigir por 06 meses, a contar da data da apreensão física da CNH, em
conformidade com o artigo 261, parágrafo 1o, inciso I do CTB e Portarias
Detran 767 e 1391/06.

Assim,
considerando
que
foi
viabilizada
a
apresentação de defesa e recursos e que as decisões proferidas foram
devidamente fundamentadas, não há que se falar de afronta ao princípio da
ampla defesa.
Por fim, nos termos do artigo 281 do Código de
Trânsito Brasileiro, o DETRAN não é parte legítima para analisar a
consistência dos autos de infração do caso em análise.
Conforme informação fornecida pelo impetrante, as
infrações em questão foram aplicadas por diferentes entes, não incluídos no
polo passivo desta ação, além das respectivas autuações não terem sido objeto
de oportunas impugnações ou recursos. De forma específica, as infrações
praticadas nos dias 04/01/2018, 01/03/2018, 16/03/2018 e 24/04/2018 foram
objeto de autuação pelo Departamento de Operação do Sistema Viário do
Município de São Paulo (DSV/SP), enquanto as infrações cometidas em
28/07/2018 e 16/08/2018, pelo Departamento de Estradas de Rodagens do
Estado de São Paulo (DER/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035355-31.2019.8.26.0053 -Voto no 25.902
10
Por conseguinte, o autor deveria ter apresentado
defesa ao DSV/SP e ao DER/SP, em momento oportuno, o que não ocorreu,
ou ajuizado ação para anular as autuações incluindo as respectivas pessoas
jurídicas de direito público no polo passivo da ação.
Destarte, os documentos colacionados aos autos não
se mostram suficientes à elucidação do direito líquido e certo invocado pelo
impetrante, devendo ser mantida a r. sentença.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora